Tribunal: TJDFT
Processo: 0704089-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. PRESSUPOSTOS DO ART. 1.694, §1o, DO CC. FIXAÇÃO DO ENCARGO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO PATAMAR FIXADO EM SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A fixação dos alimentos deve ser governada pela apreensão das necessidades do beneficiário em cotejamento com a capacidade do obrigado, extraindo-se dessa equação um percentual proporcional e razoável a fomentar o adequado custeio do menor, sem perder de vista o padrão social dos envolvidos.

2. As necessidades de alimentando menor de idade são incontroversas e passíveis de serem estimadas de acordo com as regras de experiência comum, as quais informam que elas também devem ser ponderadas de acordo com a disponibilidade financeira dos pais. Os gastos com a mantença da prole e a mensuração do valor dos alimentos devem ser dosados proporcionalmente à realidade social dos genitores.

3. No caso, o patamar fixado na sentença de 15% dos rendimentos brutos do genitor, abatidos os descontos compulsórios (IRRF e contribuição previdenciária) e acrescidos das respectivas quotas do auxílio pré-escolar e do salário-família, atende satisfatoriamente ao binômio necessidade e possibilidade extraído do contexto probatório.

4. Ponderadas com razoabilidade as inadiáveis necessidades da filha menor e a capacidade contributiva do genitor, não se vislumbram justificativas plausíveis a amparar a fixação dos alimentos em quantia superior à que foi arbitrada.

5. APELAÇÃO DESPROVIDA.